Tribunal: STF
Processo: ARE 1442910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA MEDIDA, POR AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TARIFA DE ESGOTO. OBRIGATORIEDADE DE LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA E SUJEIÇÃO À COBRANÇA DA TARIFA DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À COLETA DO ESGOTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 45, CAPUT, DA LEI Nº 11.445/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    A Constituição Federal, em seu art. 145, permite a instituição de taxas pelos entes federados, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, de sorte que o caso em questão trata-se de taxa de esgoto e não de tarifa.



    Destarte, a diferença entre a taxa de serviço público e preço público reside na compulsoriedade do serviço, pois, se o contribuinte tiver opção para não utilizá-lo, haverá preço público. Essa diferenciação é também adotada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da Súmula 545, in verbis : “Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu”.



    A Lei n. 11.445/07, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê a obrigatoriedade da ligação à rede de canalização de esgoto, de toda edificação urbana permanente, a menos que tecnicamente impossível:



    "Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços".



    Com efeito, a taxa de esgoto é um tributo cobrado mesmo que o contribuinte não usufrua do serviço, conforme o disposto no inciso II do art. 145 da Constituição Federal.



    Em outras palavras, o esgotamento sanitário é um serviço colocado à disposição da população, sendo que a sua contraprestação independente da vontade do contribuinte.



    Por sua vez, é fato incontroverso nos autos que havia rede de esgoto apta a receber a ligação do demandante, razão pela qual existia a obrigatoriedade da conexão à referida rede de canalização de esgoto e, por conseguinte, compulsoriedade da contraprestação pecuniária, conforme definido pela legislação de regência.



    Ressalto que é compulsória a ligação à rede de água e esgoto, independentemente da efetiva utilização do sistema, e legal a cobrança de serviço colocado à disposição do consumidor.



    (...)



    Pois bem. O disposto no art. 3º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 11.445/2007, não deixa dúvidas de que o serviço de esgotamento sanitário é composto por diversas atividades, dentre as quais a coleta, o transporte e o tratamento final dos dejetos.



    Entretanto, para que a taxa de esgoto sanitário seja cobrada, não precisa que todas as etapas estejam presentes, podendo haver a cobrança da taxa pela só prestação de uma ou algumas dessas atividades.



    Noutro dizer, vale destacar que o art. 9º do Decreto 7.217/2010, que regulamenta a referida legislação, corrobora com a definição de que o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades, e estando qualquer uma delas presente, é o suficiente para a cobrança da respectiva taxa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente